Tribunal: STF
Processo: RE 1567451
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA ESPECIAL AO AUTOR, SEM PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS, E DEFERIU A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POSTERIORES À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 (LEI DOS POLICIAIS MILITARES) E DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE LABOROU APÓS PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE SUA APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS. (I) ALEGAÇÃO DE QUE O DEMANDANTE NÃO TERIA DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA OU INSALUBRE. IMPROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 40, § 4º, DA CF. LEI COMPLEMENTAR QUE NUNCA FOI EDITADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO RGPS. AUTOR QUE COMPROVOU O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO POR MAIS DE 25 ANOS. ATIVIDADE PERIGOSA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. ART. 372 DO CPC/2015. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS REFERENTES AO REGIME GERAL, QUE NÃO PREVÊ TAL POSSIBILIDADE. DEMANDANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 3º, DA EC Nº 47/2005. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CF. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL APLICÁVEL À APOSENTADORIA ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO STF CONSOLIDADO NO ARE 954408/RS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE À IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A INATIVAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ANTE A CONCESSÃO, PELO STF, DE EFEITO SUSPENSIVO AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE 870.947. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (eDOC 20 – ID: 8d2c4925, 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §4º, III, do texto constitucional. 



    Narra-se que o Tribunal de origem reconheceu o direito do recorrente à aposentadoria especial, tendo indeferido, contudo, o direito à integralidade e paridade à ativa, sob o fundamento de que o recorrente não se aposentou ou adquiriu o direito à aposentadoria antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Nas razões recursais, defende-se possuir direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, à luz do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991. Argumenta-se que, [q]uando foi editada a EC 47/2005, fixando as regras de transição para aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram após a sua edição, foram estabelecidos determinados requisitos (...) e que (...) Tais requisitos, no entanto, se referem à aposentadoria comum dos servidores públicos, e não à aposentadoria especial (...) (eDOC 24 – ID: 23203b8e, p. 11).



    Aduz-se que, tendo o requerente o direito à aposentadoria especial, caberia a ele somente comprovar os requisitos exigidos pela Lei 8.213/1991 para obter aquela aposentadoria, ou seja, comprovar o efetivo exercício de atividade especial no tempo total de 25 (vinte e cinco) anos de serviço – o que restou devidamente comprovado nos autos(eDOC 24 – ID: 23203b8e, p. 12).



    Por fim, sustenta-se que, reconhecido o direito à aposentadoria, faz jus ao recebimento do abono permanência desde a data que atingiu o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria especial.



    Argumenta-se que o recorrente faz jus à aposentadoria especial, há mais de 05 anos e até a presente data está sendo impedido de usufruir de seu direito de se aposentar(...) e que (...) merece o recorrente ser indenizado pelos valores equivalentes de aposentadoria que deixou de receber desde quando preencheu os requisitos para a concessão do benefício (eDOC 24 – ID: 23203b8e, p. 23).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Servidor público. Agente penitenciário. Aposentadoria especial com proventos integrais. Aplicação supletiva da LC 51/1985. Direito reconhecido. Paridade. Ausência de comprovação de lei complementar estadual que a assegure. Tema 1.019 da Repercussão Geral. – Requer-se o provimento parcial do recurso extraordinário, para reconhecer o direito do recorrente à aposentadoria especial com proventos integrais, nos termos da LC 51/1985, afastada, todavia, a paridade, ante a ausência de lei estadual que a assegure” (eDOC 66 – ID: d3681748, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a possibilidade de aposentadoria especial foi prevista na própria Constituição Federal, a qual deixou, porém, de discriminar como tal modalidade funcionaria, relegando tal regulamentação para Lei Complementar. Ato contínuo, registrou que, ao caso, devem ser aplicadas analogicamente as regras do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, de maneira a reconhecer o direito à aposentadoria especial do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Da Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos 



    No que diz respeito aos Regimes Próprios dos Servidores Públicos, a possibilidade de aposentadoria especial foi prevista na própria Constituição Federal, a qual deixou, porém, de discriminar como tal modalidade funcionaria, relegando tal regulamentação para Lei Complementar.



    (...)



    Ocorre que a Lei Complementar, de que trata o art. 40, §4º da Constituição Federal, nunca foi editada. Tal legislação teria o objeto de prever, por exemplo, os critérios de concessão da aposentadoria especial, forma de cálculo dos benefícios, dentre outras peculiaridades. 



    Porém, além de tal lei (até o presente momento) não ter sido editada, a inclusão do termo “lei complementar”, no texto constitucional, impediu, por exemplo, que Estados e Municípios, previssem regras próprias para regulamentar tal aposentadoria especial, pois dependentes da edição de legislação federal acerca do tema.



    (...)



    Tal omissão legislativa acabou dando razão a inúmeros mandados de injunção, perante o Supremo Tribunal Federal, que acabou por editar a súmula vinculante de nº 33, de 24 de abril de 2014, com o objetivo de pacificar o entendimento de que, até a edição de Lei Complementar com o objetivo de regulamentar a aposentadoria especial para o Regime Próprio, tal omissão deve ser suprida através da aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social.



    (...)



    Importante observar que, quando a Súmula Vinculante nº 33 diz “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial”, ela se refere tanto às regras que preveem o tempo de contribuição (mais reduzido), quanto às regras que preveem qual será o valor do benefício. 



    Veja-se que, na esfera federal, por exemplo, o salário-de-benefício também se encontra previsto, nos mesmos termos, de forma pormenorizada, na Orientação Normativa nº 16/2003, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em seu art. 3º, aplicável aos servidores públicos federais (...)



    Ocorre que, quando comparada às aposentadorias por idade ou tempo de contribuição do RPPS dos Estados e dos Municípios[5], pode existir, eventualmente, uma redução da renda mensal inicial do benefício, quando concedida a aposentadoria especial ao servidor público, sendo, assim, benefício menos vantajoso, financeiramente. 



    No presente caso, é nítido que as atividades dos agentes penitenciários são, por sua natureza, perigosas, ainda que o Estado do Paraná tente argumentar em sentido contrário (mov. 114.1). 



    Veja-se que a perícia juntada ao mov. 1.17 a 1.69 (prova emprestada, da ação de cobrança nº 49140/2007), realizada no mesmo local de trabalho do autor e nas mesmas condições, verificou que os agentes penitenciários têm contato direto e constante com presos. 



    No caso do autor, a situação de periculosidade se torna ainda mais evidente, uma vez que laborou, por mais de 25 (vinte e cinco) anos (Dossiê Histórico Funcional – mov. 1.7), no Complexo Médico Penal, o qual, como se sabe, abarca presos com os mais diversos tipos de doenças, de ordem fisiológica e psicológica. 



    Em outras palavras, inquestionável que o requerente, na condição de agente penitenciário, se sujeitou, constantemente, a possíveis perigo de agressões por parte dos presidiários, restando presumível, portanto, o caráter de risco da atividade exercida.



    (...)



    Como se pode observar dos julgados acima, verificada a periculosidade, o autor tem direito à aposentadoria especial, nos exatos termos previstos na Lei nº 8.213/1991, que, como já se disse, não prevê a paridade, nem a integralidade. 



    De qualquer forma, ainda que se entendesse pela aplicação das normas de transição referentes ao Regime Próprio dos Servidores Públicos (que, no que diz respeito à aposentadoria especial, não está sendo aplicado), eventual direito à paridade ou à integralidade dependeria do preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 47/2005.



    (...)



    Do Abono de Permanência dos Servidores Públicos 



    O Estado do Paraná alega que inexistiria previsão legal para a concessão do abono de permanência ao autor. 



    Sem razão. 



    O abono de permanência consiste na isenção das contribuições previdenciárias ao servidor público que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, continua laborando.



    (...)



    Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, no julgamento do ARE 954408/RS, em sede de repercussão geral, no sentido de que o abono de permanência, também seria devido ao servidor público que optasse por permanecer em atividade, após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.



    Portanto, com razão o Juízo de primeira instância, em determinar a restituição, ao autor, de todos os valores descontados a título de contribuição previdenciária, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 18.370/2014. 



    Entretanto, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência deve ser a data em que forem preenchidos os requisitos da aposentadoria especial do autor - conforme dispõe o § 19 do art. 40 da CF.



    (...)



    Em outras palavras, com razão o autor ao pedir a devolução do fundo previdenciário desde a data em que preencheu os requisitos para a sua aposentadoria” (eDOC 20 – ID: 8d2c4925, p. 9-15)  



    Em juízo de retratação, afastou a aplicação do tema 1.019 da repercussão geral sob o fundamento de que este precedente se direcionaria aos policiais civis, e não a agentes penitenciários, hipótese dos autos. Eis um trecho da decisão mencionada:  



    “Em singela análise, tem-se que a decisão proferida por essa douta Câmara Cível estaria formalmente, de rigor, em conformidade com o que fora decidido no caso paradigma, com a ressalva que se segue. 



    É que o STF, ao apreciar o Tema nº 1.019, firmou posicionamento referente à exceção prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da CF, que alcança os servidores públicos policiais civis, sujeitos a atividade de risco. 



    Veja-se que a presente lide versa sobre aposentadoria especial de agente penitenciário. Mesmo em se tratando de servidor compreendido na amplificada dimensão conceitual de segurança pública, o decisum da Suprema Corte foi categórica ao particularizar o alcance aos “policiais civis”. 



    Com isso, salvo juízo outro, o entendimento do Pretório Excelso não abarcaria a hipótese dos autos, razão pela qual o decisum, mesmo com a determinação de devolução a esse Tribunal de Justiça, não estaria a ensejar modificação, a priori.



    Há que se ressalvar, porém, que, para além da tese fixada – a qual garantiu unicamente aos policiais civis o direito à integralidade e à paridade –, não se pode ignorar que o artigo 40, § 4º, cuidou em estabelecer tratamento diferenciado mais benéfico a outros segurados que a Constituição também quis prestigiar, como medida de justiça distributiva, quais sejam, servidores com deficiência e trabalhadores que exerçam atividades de risco ou que estão expostos a condições nocivas à sua saúde ou integridade física.



    Por analogia, até poder-se-ia estender a incidência da tese estabelecida no Tema nº 1.019, STF, de modo a alcançar o propósito da norma constitucional, que é favorecer os segurados em questão, inclusive considerando que a Suprema Corte já entendeu pela possibilidade de se estender a aplicação da Lei Complementar nº 51/85 aos agentes penitenciários, sem, é claro, se olvidar dos efeitos reflexos que eventual mitigação ditada pelo necessário equilíbrio financeiro e atuarial possa causar. 



    De se mencionar que o referido normativo (Lei Complementar nº 51/85) versa a respeito da aposentadoria dos policiais (cargo, a rigor, diverso dos autos). Porém, dadas eventuais semelhanças dos riscos inerentes às profissões de policial civil e agente penitenciário (hipótese aqui tratada), o STF e essa e. Corte de Justiça já se posicionaram pela aplicabilidade da citada legislação a este último (agente penitenciário), conforme exposto nos julgados abaixo, de modo que, observando-se a mesma lógica interpretativa, até poderia se falar na incidência do Tema nº 1.019 na situação sob judice.



    (...)



    Ocorre que, inexistindo, por ora, entendimento consolidado a respeito de tal temática (aplicação do Tema nº 1019 aos agentes penitenciários), prefere-se, a priori, adotar posicionamento mais cauteloso, sobretudo por se tratar de um regramento excepcional que, por conseguinte, exige uma compreensão moderada, sobretudo, repita-se, diante do reflexos no equilíbrio financeiro e atuarial. 



    Daí porque, no contexto apresentado, o presente incidente processual não comportaria, em princípio, juízo de retratação, nos moldes suso citados, com a ressalva antes mencionada, por se tratar de agente penitenciário” (eDOC 48 – ID: a1ca4c0c)  



    De fato, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a afastar a aplicação do tema 1.019 da repercussão geral aos servidores integrantes da carreira de agente penitenciário, com fundamento nas particularidades relacionadas à regulamentação da carreira de policiais civis no que se refere ao direito à paridade e à integralidade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE 1.162.672 (TEMA 1.019-RG). INOCORRÊNCIA. PARADIGMA SE APLICA A POLICIAIS CIVIS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada com o intuito de concessão de aposentadoria especial com direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa, em razão da atividade que o reclamante exerceu como policial penal (ex-agente penitenciário), independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nas EC 41/2003 e 47/2005, nos termos do que restou decidido no julgamento do Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral. 2. Negado seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o ato reclamado ofende a decisão proferida no RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema 1.019 tratou da aposentadoria especial para policiais civis, enquanto que o caso dos autos diz respeito à aposentadoria especial concedida a servidor público que laborou na função de policial penal (ex-agente penitenciário). 5. Evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a questão jurídica analisada no julgamento do RE 1.162.672, Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 71771 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.02.2025 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Aposentadoria especial. Dentista. 4. Direito à integralidade e à paridade. Alegada ofensa ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). Não ocorrência. Ausência de aderência estrita entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 70.540 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024)  



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhando à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente